Tribunal: TJMT
Processo: 1013574-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013574-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUILHERME DE MACEDO SOARES - CPF: 732.395.691-91 (ADVOGADO), ADVALDO PROSPERO DE SOUZA - CPF: 240.543.481-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANALIA LOUZADA DE MENDONCA - CPF: 338.461.188-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – INDEFERIDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INCONFORMISMO – REQUERIDA A REFORMA DA DECISÃO ORIGINÁRIA COM A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA OU, AINDA, O PARCELAMENTO DAS CUSTAS – VIABILIDADE –
ANÁLISE DOS ELEMENTOS CONCRETOS – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA –
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA –
BENEFÍCIO DEFERIDO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

À vista das circunstâncias evidenciarem a insuficiência de recursos e o conjunto probatório figurar apto a demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser deferido, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, do Texto Maior e do art. 98,
caput
, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Adivaldo Próspero de Souza
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da ação originária de no 1000717-27.2021.8.11.0050, rejeitou o pedido de gratuidade da justiça
.

Em apertada síntese, sustenta o recorrente que a decisão agravada merece ser revista, na medida em que, conquanto figure como militar aposentado pelo Estado de Mato Grosso e perceba renda
bruta
de R$ 11.853,08 (onze mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oito centavos), aufere renda
líquida
de R$ 5.560,34 (cinco mil, quinhentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos), que, aliada ao quadro de monoparesia que detém, com a utilização diária de diversos medicamentos e tratamentos, evidencia que não tem como arcar com as custas processuais, calculadas no valor de R$ 5.100,00 [cinco mil e cem reais – valor da causa estimado em R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)], sem que implique em prejuízo da própria subsistência.

Assim, realça que, para além de restarem preenchidos os requisitos versados no art. 98 e 99 do CPC,
“(...) a manutenção da exigência de custas acabaria por hialinamente afastar o agravante de qualquer tutela que dimane do inafastável Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, CF/88), o que significa cabal e direta ofensa ao seu Direito de Ação e seu Direito de Petição, que têm sede constitucional (art. 5o, I, “a”, CF/88) (...)”
(
sic
).

Por essas razões, solicita, inclusive liminarmente, que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita com a determinação do prosseguimento da demanda em primeiro grau ou, de forma subsidiária, que seja deferido o pedido de parcelamento das custas em 05 (cinco) vezes, nos moldes do que estabelece o art. 98, § 6o, do CPC.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Ao id. 96650490, a tutela recursal vindicada foi deferida.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (id. 102903960).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Adivaldo Próspero de Souza
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da ação originária de no 1000717-27.2021.8.11.0050, rejeitou o pedido de gratuidade da justiça
.

Em síntese, requer o agravante que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita com a determinação do prosseguimento da demanda em primeiro grau ou, de forma subsidiária, que seja deferido o pedido de parcelamento das custas em 05 (cinco) vezes, nos moldes do que estabelece o art. 98, § 6o, do CPC.

Na espécie, cinge a análise do presente recurso ao acerto ou não da decisão que indeferiu a concessão do pedido de justiça gratuita em favor do recorrente.

Conforme é sabido,
no contexto dos direitos e garantias fundamentais, a assistência judiciária gratuita deve ser concedida aos que efetivamente comprovarem a insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, do Texto Maior:

“Art. 5o, LXXIV - O Estado prestará assistência judiciária integralmente gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

No mesmo sentido, o artigo 98,
caput
, do CPC preceitua que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

É sabido, contudo, conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que
“(...) o benefício [da justiça gratuita] pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o" (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020) (...)”
(STJ. Quarta Turma. AgInt no AREsp 1733376/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021).

Aliás, sobre o tema, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves assim dispõe:

“A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)” (Novo código de processo civil comentado artigo por artigo. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 159)

No caso em estima, alega o agravante que, à vista da renda
líquida
que percebe como militar aposentado do Estado de Mato Grosso e do
quadro de
monoparesia
que detém, com a utilização diária de diversos medicamentos e tratamentos, não tem como arcar com as custas processuais da ação originária, que compreendem o valor de R$ 5.100,00 [cinco mil e cem reais – valor da causa estimado em R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)], sem que implique em prejuízo da própria subsistência.

Pois bem. Em apreço ao holerite referente ao mês de
fevereiro do ano de 2021
(
id. 53145115 – Autos originários no 1000717-27.2021.8.11.0050 – PJe 1o Grau), que dá conta da percepção de renda
líquida

mensal
na monta de R$ 5.560,34 (cinco mil, quinhentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos), bem como em análise aos documentos médicos aglutinados aos autos originários (id. 53145114) e da idade avançada que possui o agravante (63 anos), compreendo, à vista das circunstâncias em análise e da situação vivenciada atualmente neste país, que restou evidenciada a potencial precariedade econômica para subsidiar as custas estimadas no valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais).

Desse modo, cabível a concessão da gratuidade processual, sob pena de a negativa de tal benefício constituir um obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à Justiça (art. 5o, inciso XXXV, do Texto Maior).

Nessa linha:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO REFORMADA – BENEFÍCIO DEFERIDO - RECURSO PROVIDO.

1.

A concessão depende da efetiva comprovação da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

2.

A despeito da previsão legal da presunção relativa de necessidade (art. 99, § 2o, do NCPC), pode o magistrado indeferir a justiça gratuita, quando verificar a existência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (art. 99, § 1o).

3.

Comprovada a hipossuficiência de recursos, deve ser deferida a assistência judiciária gratuita, o que, é o caso dos autos.

(N.U 1002806-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO.

1-

A concessão do beneficio da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal.

2-

Faz jus ao beneficio de justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família.

(N.U 1020215-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)”

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser deferido.

Não se descuide, contudo, que, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, poderá ser revogada a assistência judiciária gratuita no decorrer do processo se o beneficiário tiver alteração no contexto financeiro.

Ante o exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento manejado por
Adivaldo Próspero de Souza

para o fim de reformar a decisão agravada e, via de consequência, conceder ao agravante a Assistência Judiciária Gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022